Tribunal: CARF
Processo: 35096.000433/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35096.000433/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.252 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
ORGANIZACOES UNIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR
DE APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO.
O contribuinte deve atender a intimação para apresentar os livros e documentos
relacionados às contribuições sociais previdenciárias, sendo de rigor a
aplicação da multa quando deixar de apresentar a documentação solicitada, ou
quando constatado que os livros apresentados não atendem as formalidades
legais exigidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Cuida-se dos Recurso Voluntário de fls. 68/73, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS, de fls. 55/62, a qual julgou procedente o lançamento por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35096.000433/2005-41
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35096.000433/2005-41

descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições sociais e previdenciárias – CFL 38), conforme descrito no AI
no 35.686.095-7, de fls. 02/08, lavrado em 29/06/2005, com ciência da RECORRENTE em
05/07/2005, conforme AR de fl. 03/04.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base na Lei no 8.212/91, art. 92 e 102 e no Decreto no 3.048/1999 (RPS), art. 283, II, alínea “j” e
art. 373, no valor histórico de R$ 11.017,47.
O relatório da infração (fls. 19/20) informa que a RECORRENTE deixou de
apresentar:
(i)
o livro razão nas competências 01/2004 a 11/2004;
(ii)
Notas Fiscais de Prestação de Serviços nas competências 12/2004 a
02/2005; e
(iii)
Notas Fiscais lançadas na conta 62.2052 do Livro Razão no período de
2000 a 2003.
Conjuntamente nesta Ação Fiscal foram fiscalizadas as empresas MARIA DO
SOCORRO GERONCIO e UNIDAS CONSTRUÇÕES LTDA que foram respectivamente
incorporadas e cindidas, sendo que a empresa RECORRENTE também deixou de apresentar os
documentos abaixo referentes a empresa MARIA DO SOCORRO GERONCIO:
(i)
Notas fiscais de prestação de serviços no período de 12/2000 a 11/2003;
(ii)
Livros Diário e Razão no período de 01/1995 a 10/1999; e
(iii)
Livros Diário e Razão no período de 05/2000 a 11/2003.
O relatório da aplicação da multa informa que não foram encontradas situações
agravantes ou atenuantes e que foi aplicada a multa prevista no Art. 283, II, alínea “j” do RPS.
Por fim, de acordo com TEAF (fl. 17), foram lavrados demais AI’s e NFLD’s em
desfavor da RECORRENTE:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 23/28, em 19/07/2005.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação e peça aditiva elaboradas pela DRJ
em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35096.000433/2005-41

É nulo de pleno direito o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD;
A exigência de apresentação de documentos pelo auditor fiscal ocorreu em vários
momentos, ao longo de todo o procedimento de fiscalização, em datas diversas,
conforme se pode comprovar pelo exame das diversas mensagens eletrônicas, via e-
mail, expedidas pelo referido agente público, cujas cópias são anexadas à presente para
se prestarem como provas em favor da defesa;
Como todas as exigências fiscais não estavam amparadas por nenhum documento com
força legal, o agente fiscalizador providenciou ao final do procedimento fiscalizatório, a
emissão que, no seu entender, convalidaria formalmente todas aquelas práticas
anteriores de exigência sem lastro em lei. Com este intuito, emitiu o TIAD com data de
17/06/2005, fixando o prazo de entrega dos documentos e livros para o dia 20/06/2005;
Fê-lo, entretanto, à distância, já que reside em Tupã, Estado de São Paulo, local de onde
coordenou todos os seus trabalhos e para onde eram remetidos os documentos e livros
solicitados. Este seu procedimento, contudo, deixou vestígios da ilegalidade perpetrada
e da simulação pretendida com a emissão extemporânea daquele TIAD. Com efeito, de
se notar no envelope utilizado para remessa do referido TIAD (que consta como data de
emissão o dia 17/05/2005 e como prazo para seu cumprimento a data de 20/05/2005) ao
contribuinte, a aposição de carimbados pela agência dos Correios de Tupã-SP (local de
sua residência), com a indicação da data de 22/06/2005;
Evidenciada está a simulação perpetrada pelo auditor fiscal com relação a um
procedimento administrativo relevante, qual seja, o da intimação fiscal do Poder Público
a um administrado, com o objetivo de formalizar exigências fiscais com lastro na Lei;
São nulos de pleno direito os atos administrativos praticados com inobservância de
formalidade prescrita em lei, com simulação de uma circunstância fática que se
apresenta _falsa e irreal. Não se admite agasalho da lei para ato administrativo mendaz,
simulado, notadamente porque o artigo 37, "capta" da nossa Carta Magna prescreve a
moralidade como um dos atributos que deve cercar os atos da Administração Pública e
de seus agentes;
Absolutamente NULO o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos _
TIAD lavrado pelo fisco e utilizado como lastro para a presente autuação;
Ainda que legítimo se apresentasse o TIAD lavrado pelo Fisco, no que concerne aos
aspectos formais que envolveram a sua lavratura, inadequada seria, ainda assim, a
autuação dele decorrente em razão do descumprimento de seus termos, já que tendo o
AI sido lavrado em data posterior ao da suposta falta de cumprimento do que nele se
estipulou, restou prejudicado em sua validade, não se prestando a provar a suposta
ausência de cumprimento do contribuinte;
Se verídica fosse a afirmação da não apresentação dos livros contábeis por parte do
contribuinte, teria este sofrido autuação fiscal decorrente dessa infração à legislação na
data estipulada no TIAD para a apresentação dos referidos livros contábeis, consoante
estabelece o item 21.1 da OS INSS/DAF N° 171/97, o que efetivamente não ocorreu, o
que resulta na necessidade da subseqüente emissão de novo TIAD para solicitação dos
documentos não apresentados, com a anulação do respectivo auto de infração, conforme
esclarecem as respostas às questões n° 24 e do tema "AUTO DE INFRAÇÁO",
aprovada pela Instrução Normativa INSS/DAF n.° 10, de 14/07/1998;
O item 21.1 da OS INSS/DAF n° 171/97 estabelece que o AI por não apresentação ou
por apresentação deficiente de elementos solicitados, deverá ser lavrado na data
estipulada para a sua apresentação;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35096.000433/2005-41

Conclui-se, pelo exposto que o AI lavrado por descumprimento da supracitada
obrigação, quando não tiver sido observada a regra ora mencionada, deverá ser anulado,
com a subseqüente emissão de novo TIAF para a solicitação dos documentos. Na
hipótese da não apresentação ou de exibição parcial, caberá a lavratura de novo AI;
Se o entendimento emergente da referida resposta, constante da citada Instrução
Normativa INSS/DAF n°10/98 - que, conforme determinado no seu próprio texto, deve
ser adotado obrigatoriamente por todas as linhas subordinadas à Diretoria de
Arrecadação e Fiscalização do INSS -, prescreve a nulidade do AI lavrado em momento
diferente da data estipulada no TIAF (e, por extensão, também aplicável ao TIAD) para
a apresentação do documento ou livro, prescrevendo, ainda, a necessidade de emissão
de novo TIAF (ou TIAD, conforme o caso) para solicitação do documento ou livro não
apresentado, resta evidenciada, nas ocorrências da espécie, a ineficácia tanto do TIAF
(ou do TIAD, se for o caso) originariamente emitido, como do respectivo AI, tanto que
a norma administrativa referida determina a subseqüente emissão de outro TIAF, numa
mostra evidente de que o originariamente emitido restou ineficaz juridicamente, não se
prestando a comprovar eventual descumprimento de seus termos;
Ainda que houvesse ocorrido a omissão na apresentação dos livros e documentos de sua
responsabilidade, o TIAD emitido não se prestaria a comprovar referida falta, já que
inexistente a oportuna lavratura do AI pela irregularidade, na data estipulada pelo fisco
para a sua apresentação, como requerem as normas administrativas vigentes (v. citada
resposta à questão n° 25 do item "Auto de Infração", aprovada pela Instrução Normativa
INSS/DAF n.° 10/98).

Da Decisão da DRP convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, à fl. 42, a DRP em Campo
Grande/MS entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, com o propósito
de que o Auditor Fiscal responsável pela notificação se manifestasse a respeito dos protocolos de
envio de documentos apresentados pelo contribuinte (fls. 36/39), bem como para que fosse
avaliada a subsistência ou não da infração capitulada.
Em resposta, a fiscalização informou que os protocolos apresentados pela empresa
não possuíam nenhuma formalidade legal, não estando rubricados ou assinados pela fiscalização.
Completa dizendo que mesmo que verídicos os documentos, estes não contemplam todos os
documentos faltantes, motivo pela qual a empresa foi autuada (fl. 44).
Devidamente intimado para se manifestar sobre a diligência, o RECORRENTE
alegou que a manifestação do auditor fiscal nada acrescentou ao quadro anteriormente instalado.
Finaliza reiterando a sua impugnação inicial (fls. 50/51).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 55/62):
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/2005
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35096.000433/2005-41

NAO APRESENTAÇAO DE LIVROS E DOCUMENTOS OBRIGATORIOS.
Constitui infração à Lei n.° 8.212/91, art. 33, § 2° c/c o Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, art. 232, a não exibição, por parte da
empresa, do Livro Diário/Razão, quando obrigatório, bem como as notas fiscais que
embasaram os lançamentos nestes livros.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 27/12/2007,
conforme AR, de fl. 65, apresentou o recurso voluntário de fls. 68/73, em 24/01/2008.
Em suas razões, a RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Da Nulidade do Lançamento. Cerceamento do Direito de Defesa
Alega a RECORRENTE que o auditor fiscal exigiu a apresentação de livros e
documentos, em vários momentos informais ao longo de todo o procedimento de fiscalização,
em datas diversas, via e-mail, agindo de maneira completamente informal e ilegal.
Alega que, como forma de convalidar formalmente aquelas suas práticas
anteriores de exigências sem lastro em lei, emitiu Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD com a data de 17/06/2005, fixando o prazo de entrega dos documentos e
livros para o dia 20/06/2005.
Diante de tal simulação perpetrada pelo referido auditor fiscal com relação à um
procedimento administrativo relevante, qual seja, o da intimação fiscal do Poder Público a um
administrado, com o objetivo de formalizar exigências fiscais com lastro na lei, requer a nulidade
do auto de infração.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35096.000433/2005-41

No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Pois bem, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos nos dispositivos legais citados.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35096.000433/2005-41

juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos necessários. Como não apresentou os
documentos apontados pela autoridade fiscal, está tem o poder-dever de efetuar o lançamento
para a aplicação da penalidade correspondente prevista em lei, visto que, nos termos do art. 142,
parágrafo único, do CTN, a atividade de lançamento é vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, pouco importa se o contribuinte havia sido intimado antes (de maneira
informal, como alega) para apresentar os documentos e não os exibiu à autoridade fiscal. O que
importa é que, após intimado formalmente do TIAD, o RECORRENTE deixou de atender por
completo o pedido da autoridade fiscal, não exibindo uma série de documentos solicitados.
Desta forma, enquadrou tal situação na previsão legal do art. 33, §§ 2o e 3o da Lei
no 8.212/1991 (fundamento legal da multa), pois a empresa é obrigada “a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei”:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35096.000433/2005-41

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Como visto, a previsão para aplicação da penalidade está em lei. O Decreto no
3.048/99 apenas quantifica o valor da multa, nos seu art. 283, inciso II, letra “j”, atualizado a
cada ano, em atenção ao disposto no art. 373 do mesmo RPS:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos)nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Constata-se que o cumprimento das obrigações principais e acessórias previstas na
legislação previdenciária é imposta a todos os contribuintes, como preceitua legislação acima
disposta, na qual se enquadra perfeitamente a RECORRENTE, inexistindo pela lei tratamento
privilegiado.
No caso, verifica-se que houve intimação para apresentação de documentação
contábil previamente, por e-mail, além de que houve, posteriormente, intimação por TIAD,
possibilitando tempo suficiente para o RECORRENTE cumprir com suas obrigações fiscais
exigidas, não cabendo nulidade do auto de infração por tal motivo.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35096.000433/2005-41

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 84
DF CARF MF
Original